Tribunal: TJDFT
Processo: 0710587-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710587-47.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CLAUDIO ALESSANDRO ALVES BRAGA, TATIANE RODRIGUES SILVA BRAGA RECORRIDA: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. APARTAMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DO RÉU. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) EXTRAPOLAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INTEMPÉRIES NATURAIS. ESCASSEZ DE INSUMOS E MÃO DE OBRA. "HABITE-SE". DEMORA. CEB, CAESB E OUTROS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO(S). INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. CARACTERIZAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. FALTA DE PAGAMENTO APÓS AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. CULPA RECÍPROCA. RETORNO AO STATUS QUO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. 1-Na hipótese, cuja discussão envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, a relação jurídica se amolda aos exatos termos do art. 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em questão é o que se denomina "contrato de adesão", no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela fornecedora. 2-A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. 3-Ocorrências como intempéries naturais (chuvas, p.e) no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação (notadamente "Habite-se"), atrasos de empresas públicas, carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal, ou mesmo a eventual propositura de ações contra a promitente vendedora, entre outras, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno. 4-Essas ocorrências não revelam fato imprevisível, nem previsível, mas inevitável, pois são inerentes ao risco da atividade exercida pela parte ré, impedindo que sejam utilizadas visando justificar atraso além do contratualmente previsto e afastar a culpa da(s) promitente(s) vendedora(s). O contrário importaria malferir os princípios norteadores do CDC, deixando ao arbítrio do fornecedor o termo inicial para o cumprimento da sua obrigação. 5-No caso em concreto, além de configurada a culpa da ré (fornecedora), constata-se a falta de pagamento por parte do consumidor, após a averbação do habite-se, caracterizando-se verdadeira culpa recíproca, com responsabilização de todos os contratantes, motivo pelo qual não é devida a multa contratual ao consumidor, assim como não é devida nenhuma retenção em favor da construtora, devendo haver retorno ao estado de origem (status quo ante). Sentença alterada neste ponto. 6-Ocorrendo a existência de culpa concorrente das partes, uma vez que estiverem em mora sucessivamente, não se pode imputar a culpa a apenas uma das parte, de modo que o momento inicial do pagamento dos juros de mora não deve ser tomado pela culpa das partes, mas sim pela regra geral processual, ou seja, a partir da citação do réu, nos termos do art 240 do CPC. 7-Recurso do réu conhecido e parcialmente provido, reconhecida a culpa recíproca das partes contratantes. Os recorrentes alegam violação aos artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal, 14 do Código de Defesa do Consumidor, 389, 402, 475, 927 e 945, todos do Código Civil, sustentando que, nas situações em que há atraso injustificado na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requerem que seja a recorrida condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, invertendo o ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 389, 402, 475, 927 e 945, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a responsabilidade pela rescisão contratual deve ser imputada às duas partes, ante a conclusão de que as duas partes descumpriram as obrigações avençadas, torna-se claro que devem retornar ao status quo, sem incidência de penalidades, razão pela qual se afasta a aplicação das cláusulas contratuais atinentes à rescisão contratual em relação as partes” (ID 15676194). Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PENALIDADES CONTRATUAIS AFASTADAS. RATEAMENTO DE OBRIGAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusulas contratuais, reconheceu a culpa concorrente dos promissários vendedores e comprador, concluindo que ambos foram responsáveis pelo inadimplemento havido no contrato de promessa de compra e venda de imóvel, de maneira que deveriam retornar ao status quo ante, sem a incidência das penalidades previstas no ajuste e com o rateamento de obrigações e despesas. Alterar, na via estreita do recurso especial, as referidas conclusões da instância ordinária encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. (...) 4. A verificação, no caso, da proporção em que cada parte ficou vencedora ou vencida, bem como a aferição de sucumbência mínima, também são providências que esbarram no óbice da referida Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1747477/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/12/2019). Em relação à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). No tocante à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025